Tribunal: TJMT
Processo: 1004021-35.2022.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004021-35.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MANOEL DE PINHO SILVA - CPF: 062.851.011-08 (APELANTE), RENATO DA SILVA - CPF: 062.462.991-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KARIANE SILVA CAMARGO (VÍTIMA), JOCIEL SILVA CAMARGO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT, que condenou
o recorrente
à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, c/
c
art. 70 do CP). A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP acarreta nulidade da prova; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, por se tratar de norma de caráter
orientativo
, cuja violação somente enseja nulidade diante da demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, o que não se verificou no caso.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o reconhecimento pessoal na fase inquisitorial pode ser validado se corroborado por outras provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório.

O reconhecimento do réu pela vítima em juízo foi realizado de forma firme, coerente e sem hesitações, reforçado por descrição minuciosa do fato e das características dos agentes, conferindo credibilidade à narrativa.

A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos judiciais e extrajudiciais das vítimas e policiais, além do reconhecimento pessoal, todos convergentes e harmônicos.

A versão defensiva apresentada pelo réu em juízo foi contraditória e desprovida de elementos probatórios que a sustentassem, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, configuram meio probatório idôneo para embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de estrita observância ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase policial não enseja nulidade da prova, salvo demonstração de prejuízo à ampla defesa.

A confirmação do reconhecimento em juízo, aliada a outros elementos probatórios harmônicos, é suficiente para embasar a condenação penal.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, constitui prova idônea para sustentar a condenação.

Os depoimentos policiais, prestados sob contraditório e alinhados com os demais elementos, possuem valor probatório para fins condenatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 157, §2º, II, e 70; CPP,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2469282/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
29.04.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2702018/PA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
28.04.2025; STJ,
AREsp
2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
25.02.2025; STJ,
AREsp
2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
28.04.2025; TJMT, N.U 1001090-44.2023.8.11.0032, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
DJe
28.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004021-35.2022.8.11.0006

APELANTE: LUCAS MANOEL DE PINHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

LUCAS MANOEL DE PINHO SILVA

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

3ª
Vara Criminal d
e Cáceres
/MT
,
nos autos da ação penal (
PJe

1004021-35.2022.8.11.0006
)

que
o condenou à pena de
5 (anos
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime
semiaberto
,
bem como ao pagamento de 10 (dez) dias multa,
pela prática do crime
de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, na forma do art. 70, CP).
(ID 289330476)

Nas razões recursais, a defesa alega,
em preliminar
, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em razão do descumprimento das formalidades
previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a absolvição do réu, sob o fundamento da insuficiência de provas,

com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
289330487)

A
15
ª
Procuradoria
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto

– ID
292800868).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE -
Do Reconhecimento P
essoal
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa alega que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial teria violado os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, ao fundamento de que os suspeitos teriam sido apresentados simultaneamente, sem o devido perfilhamento.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo na robusta prova constante dos autos, tampouco configura nulidade absoluta.

Com efeito, ainda que o procedimento de reconhecimento realizado na fase policial não tenha observado, de forma estrita, todas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, tal circunstância, por si só, não implica nulidade da prova.

Isso porque, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, as disposições contidas no referido artigo possuem natureza
orientativa
, não
sendo de observância obrigatória, salvo demonstração de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa ou ao contraditório, o que, no presente caso, não se verifica.

Com efeito:

“
a
nulidade processual requer demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2469282/SP, Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
Djen
29/04/2025)

A credibilidade do reconhecimento encontra respaldo em sua confirmação durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Na oportunidade, a vítima reafirmou, de maneira firme, coerente e sem hesitações, que o recorrente foi um dos autores do crime, identificando-o não apenas por suas características visuais, mas também por meio de uma descrição minuciosa dos fatos, das vestimentas utilizadas na ocasião e, sobretudo, da dinâmica do roubo, a qual foi narrada com riqueza de detalhes e plena coerência.

A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que:

“O reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, deve observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. 2. A condenação pode ser mantida quando houver provas independentes e suficientes, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento legal".
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2702018/PA, Ministro
Messod
Azulay Neto,
Djen
28/04/2025)

No mesmo sentido, o TJMT tem decidido:

“O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo, sob o contraditório, e corroborado por outras provas, como o depoimento das vítimas e a prisão em flagrante dos recorrentes, o que afasta a nulidade”.
(N.U 1001090-44.2023.8.11.0032, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJE 28/11/2024)

Assim, ausente qualquer prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, e estando o reconhecimento devidamente homologado judicialmente, com respaldo em provas independentes e idôneas, não há nulidade a ser declarada.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 22h55m, em via pública, qual seja, a Rua da Tapagem, próximo ao estabelecimento comercial Center Chaveiro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, LUCAS MANOEL DE PINHO SILVA e RENATO DA SILVA, vulgo "CABEÇÃO VIDA LOUCA", com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com mais um indivíduo não identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel consistente em 1 (um) Smartphone LG modelo K9, pertencente à vítima
Kariane
Silva Camargo.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, a vítima
Kariane
Silva Camargo, sua irmã Karla e seu irmão
Jociel
retornavam da escola quando foram abordados por três indivíduos de bicicleta, sendo dois deles os denunciados LUCAS e RENATO, os quais anunciaram um assalto e, simulando portarem armas de fogo com as mãos o
tempo todo à cintura e proferindo ameaças de morte, subtraíram o aparelho celular acima descrito.

Ato contínuo, ao perceber que nenhum dos assaltantes portava qualquer tipo de arma,
Jociel
entrou em luta corporal com um deles com o intuito de pegar de volta o celular de sua irmã
Kariane
.

No entanto, não logrou êxito em tal empreitada, pois outro assaltante retornou para ajudar seu comparsa, momento em que todos os três empreenderam fuga levando o objeto.

Exsurge que foi comunicada a Polícia Militar acerca do roubo, a qual contou com um cidadão de motocicleta que visualizara a fuga dos roubadores e acompanhava à distância os dois implicados, informando em tempo real a localização destes.

Infere-se que, na sequência dos acontecimentos, uma guarnição pôde abordá-los e, indagados pelos policiais, ambos confessaram a autoria delitiva, afirmando que o terceiro assaltante, não identificado, ficara com o celular de
Kariane
e obtivera êxito em sua fuga.

Por fim, conduzidos à Delegacia, os denunciados foram reconhecidos, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas
Kariane
e
Jociel
como autores do delito, conforme documentos de fls. 08 e Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUCAS MANOEL DE PINHO SILVA e RENATO DA SILVA, vulgo "CABEÇÃO VIDA LOUCA; como incursos no art. 157, §22, II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal (...)”.
(ID 289330352)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A Defesa sustenta que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para ensejar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante, pleiteando, por conseguinte, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento, ante o sólido conjunto probatório constante dos autos, o qual se revela harmônico, coerente e plenamente apto a fundamentar a condenação proferida em primeira instância.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do

boletim de ocorrência (num. 85610019 -
p
ag. 48); termo de depoimento (num. 85610019 -
p
ag. 12 -14); termo de declaração (num. 85610019 - pag. 15) termo de exibição

e apreensão (num. 85610019 -
p
ag. 11); termo de reconhecime
nto de pessoa (num. 85610019 - p
ag. 17), termos de
declarações (num. 85610019 - p
ag. 18); auto de
avaliaçã
o indireta (num. 85610019 -
p
ag. 53), e depoiment
os colhidos durante a instrução.

A autoria delitiva, por sua vez, resta solidamente demonstrada por um conjunto probatório coerente, coeso e harmônico.

A vítima
Kariane
Silva Camargo, ao ser inquirida em juízo, prestou o seguinte depoimento:

“(...) eu lembro que a gente estava chegando
da
é da escola e a gente
tava
indo
pra
feira, e nisso veio 3 deles e nisso eles pegaram e abordou a gente e começou a puxar meu celular, falar,
pra
querer o celular, o celular, e nisso aí eu tive que correr; eu acabei jogando no celular e os meus irmãos estava comigo em entrou em luta com eles, né? Começou a pegar o celular e um deles
tava
de bicicleta. Isso aconteceu. É, acabou que o outro que o outro vizinho entrou também, querendo ajudar. E aí ele acabou fugindo com meu celular; só isso que é o que eu lembro mais ou menos. (...)eles já anunciaram que era um assalto. Eles já anunciaram que estava armado, só que daí a gente viu que que ele não estava armado, né, porque ele insinuava só; nisso a gente viu que ele não estava e a gente reagiu; não conseguiu recuperar o celular, o que estava com o celular não foi encontrado. É, e a senhora chegou de ir lá na delegacia ou não? Sim, nós sim, nós fomos lá. Nós fomos lá porque
pra
fazer o B.O também. O vizinho levou e a gente foi; os
os
policiais que pegaram pediu para reconhecer os que estavam lá; aí a gente reconheceu que era. (...)”

O policial militar Silvano
Egues
, responsável pelo atendimento da ocorrência, igualmente prestou um depoimento firme e esclarecedor em juízo:

“(...) na ocasião eram 3 indivíduos, um no momento da abordagem conseguiu se evadir do local; a gente estava em ronda pela região do bairro DNR e no rádio teve a solicitação do roubo e que tinha um cidadão de motocicleta acompanhando o suspeito e vinha passando a informação de onde o suspeito estavam transitando, o endereço do local; a gente foi acompanhando pelo rádio, como a gente
tava
próximo, conseguimos localizar o suspeito (...) na abordagem não estava com o celular, o outro suspeito
tava
com um celular que alegava ser dele e, segundo os dois, o que teria ficado com o celular tinha evadido; contatamos a vítima, ela compareceu na delegacia e reconheceu eles dois (...)”

O réu, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, apresentou versão marcada por contradições.

Em determinado momento, afirmou que se encontrava com o comparsa em um bar, ingerindo bebidas alcoólicas; em outro, disse estar na residência de uma terceira pessoa.

Além disso, declarou não manter relação de longa data com o referido indivíduo, não sabendo precisar há quanto tempo o conhecia. Contudo, em sede policial, o Sr. Renato referiu-se a ele como seu primo.

Outrossim, cumpre destacar que o
apelante
não apresentou qualquer elemento probatório capaz de corroborar a versão apresentada em juízo, tampouco produziu prova mínima do que seria, em tese, o seu álibi, revelando-se, assim, ineficaz a tentativa de afastar a autoria que lhe foi imputada.

Cumpre salientar que, nos crimes patrimoniais, especialmente no delito de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, sobretudo quando se revela harmônica com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal.

Tal relevância decorre do fato de que a vítima, por ter presenciado diretamente a ação delituosa e mantido contato próximo com o agente durante a execução do crime, encontra-se em posição privilegiada para descrever com precisão as circunstâncias do fato e, ainda, para proceder ao reconhecimento do

autor com maior segurança.

Em razão disso, sua narrativa goza de credibilidade qualificada, sendo apta a influenciar de forma substancial a formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudê
ncia dos tribunais pátrios:

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
(
AREsp
2556933/DF, Ministra Daniela Teixeira,
Djen
25/02/2025)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio probatório idôneo a fundamentar a condenação penal (STJ –
AREsp
2.419.814/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira,
DJe
28/04/2025).

No mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 8 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, o conjunto probatório revela-se harmônico, coerente e convergente quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante, não havendo que se cogitar a existência de dúvida razoável a justificar absolvição. A sentença está em plena consonância com os elementos constantes dos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

No que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
– Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025